Tribunal: TJMT
Processo: 1032608-30.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032608-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERONICA PATRICIA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 912.529.381-87 (APELANTE), SENOIR APARECIDA TIZZIANI - CPF: 899.972.989-34 (ADVOGADO), JOILTON JOSE LEITE - CPF: 522.955.751-68 (ADVOGADO), JHONATA BORGES DA SILVA - CPF: 988.370.362-72 (APELANTE), DRIELI REGINA CASANOVA DA SILVA - CPF: 057.957.581-08 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), MARCELO GEOVANI DA SILVA - CPF: 035.818.251-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Civil e Processual Civil. Ação de anulação de ato jurídico e indenização por coação e fraude em transação de compra e venda. Alegação de vícios de consentimento não comprovada.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelos autores, buscando a anulação de acordo extrajudicial alegadamente firmado sob coação e ameaça, bem como a restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, após serem vítimas de fraude em transação de veículo intermediada por terceiro, na plataforma OLX.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve coação ou qualquer vício de consentimento que possa anular o acordo extrajudicial assinado pelos recorrentes para reaver o veículo negociado.

III.
Razões de decidir

3. Para anulação de negócio jurídico por coação, conforme art. 151 do Código Civil, é necessário demonstrar ameaça real, iminente e grave que comprometa a liberdade de decisão das partes, o que não foi comprovado nos autos.

4. A negociação foi conduzida com o acompanhamento de advogados, garantindo assistência jurídica aos recorrentes, o que afasta presunção de coação e reforça a validade do ato.

5. A boa-fé objetiva dos apelados, que agiram com base em informações do intermediador e concluíram o pagamento, impede a responsabilização deles pelo prejuízo sofrido pelos apelantes.

6. O ônus da prova (art. 373, I, CPC) recai sobre os recorrentes, que não demonstraram vício de consentimento ou coação suficientes para invalidar o acordo extrajudicial firmado voluntariamente.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Honorários advocatícios majorados para R$ 5.500,00.

Tese de julgamento
: "A ausência de prova de coação ou vício de consentimento em acordo extrajudicial, formalizado com assistência jurídica, inviabiliza a anulação do ato."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 151; CPC/2015, art. 373, I e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação 1000153-02.2019.8.11.0088, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2023; TJMT, Apelação 1029807-61.2020.8.11.0003, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
VERONICA PATRICIA DA COSTA OLIVEIRA e JHONATA BORGES DA SILVA

contra a sentença não modificada pelos embargos de declaração proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
anulação de ato jurídico c/indenização de ato ilícito coação
” (Proc. no1032608-30.2020.8.11.0041), ajuizada contra

DRIELI REGINA CASANOVA DA SILVA e MARCELO GEOVANI DA SILVA,
julgou improcedentes os pedidos

e condenou
os requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(cf. Id. no 244089683).

Os apelantes relatam que, ao anunciarem a venda de seu veículo, marca Toyota, modelo Corolla, ano 2014/2015, na plataforma OLX, foram abordados por um intermediador identificado como “Tiago”, que articulou uma suposta venda do bem entre os apelantes e os apelados. No entanto, a transação teria se mostrado fraudulenta, resultando em prejuízo financeiro e na perda temporária do veículo.

Afirmam que, “
conforme se comprova dos autos, ficou claramente demonstrado que os Apelantes estavam sem o seu veículo e sem o recebimento de qualquer valor, sendo duramente repreendido pela força policial no momento da lavratura do Boletim de Ocorrência
”.

Alegam que, “
foram ameaçados de que se causassem algum tipo de constrangimento na saída dos Apelados, seriam considerados como obstrução da lei e seria ordenado a sua prisão, fato este devidamente registrado na inicial e também no BO que foi lavrado pelos apelantes
”.

Pedem o provimento do recurso para “
reformar a decisão recorrida e julgar procedente o pedido da inicial, bem como para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, conforme preconiza o artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, em caso de não mudança na r. sentença proferida
”.

Nas contrarrazões (cf. Id. 244089695), os apelados sustentam que não houve qualquer ilicitude ou coação na transação e que agiram de boa-fé na negociação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Veronica Patrícia da Costa Oliveira e Jhonata Borges da Silva, com objetivo de reformar a sentença para que seja anulada a transação, sob o argumento de que houve coação e ameaça, e a readequação dos honorários advocatícios para o percentual de 10% sobre o valor da causa.

Eis o ter da sentença:

No caso em tela, os autores pedem a anulação do negócio jurídico firmado sob coação e a devolução dos valores pagos, totalizando R$ 9.000,00, sendo R$ 5.000,00 relativos ao acordo forçado e R$ 4.000,00 referentes a honorários advocatícios. Além disso, requerem a condenação dos réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como a produção de provas testemunhais e documentais para comprovar os fatos alegados.

Pois bem, sabe-se que para que seja capaz de acarretar a nulidade do negócio jurídico, é imprescindível que o erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores seja essencial e escusável, a teor do disposto nos artigos 138 e 171 do Código Civil,
in verbis:

(....)

Vícios de consentimento - São aqueles defeitos que se verificam quando o agente declara sua vontade de maneira defeituosa, considerados vícios ou defeitos da vontade do agente. Os vícios de consentimento são o erro, o dolo e a coação.

(...)

Coação é a pressão física ou moral exercida sobre os bens, honra ou a pessoa de um dos contraentes com a finalidade de obrigá-lo a realizar certo ato negocial
e no caso específico dos autos não se fez prova da utilização de qualquer meio intimidativo como causa determinante do ato negocial.

Nesse sentido, necessário que haja o constrangimento físico ou mental, de forma a retirar a capacidade de querer das partes. Bem como a
vis
compulsiva (coação moral), já que para sua existência e seja susceptível de anular o ato negocial será preciso que:

(...)

Entendido o tema, cabe analisar as provas presentes nos autos, nesse sentido, o Código de Processo Civil Brasileiro em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

(...)

Assim, cumpre ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, artigo 373, I). Sabe-se, também, que os vícios do consentimento, capazes de implicar a anulação dos negócios jurídicos devem ser exaustivamente comprovados, em respeito à estabilidade e segurança das obrigações contratuais, que não houve nos autos.

(...)

Da prova produzida nos autos, verifica-se que inexiste qualquer comprovação de vícios de consentimento hábeis a acarretar a rescisão ou nulidade do negócio jurídico.

Na verdade, da prova testemunhal produzida, não há qualquer elemento que comprove a efetiva coação ou até mesmo algum indício de desconhecimento do que se tratava, pelos autores. Ressalto que foi colhido apenas depoimento pessoal, que não possui valor probatório, tendo em vista o nítido interesse na causa pelos envolvidos.

Valido pontuar que, o contrato não exigiu quantia volumosa e nem mesmo onerou alguma das partes. Os documentos e depoimentos indicam que as negociações, incluindo a proposta de acordo,
foram conduzidas com a assistência de advogados

e em condições que não configuram a coação alegada.

Como é cediço, competiam aos requerentes provar cabalmente que foram de alguma forma enganados ou coagidos a assinar, mas não o fizeram.

Portanto, não restou evidenciado nos autos qualquer indício de que tenham sido coagidos ou ameaçados a realizarem o negócio, assim, há de se manter a avença realizada entre as partes.

Assim, não há que se falar em anulabilidade da cessão de direitos e a improcedência da ação é medida acertada a se tomar.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
julgo improcedente
o pedido inicial
,
com resolução do mérito.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
condeno
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (
f. Id. no 244089683)

Os autores, proprietários de um veículo marca Toyota modelo Corolla XEI 2.0 Flex, Ano 2014/2015, Placa OBI 5190 anunciado para venda no site OLX, foram vítimas de uma fraude orquestrada por um intermediário autodenominado "Tiago". A negociação culminou em um encontro com os requeridos, que realizaram depósitos para a conta de terceiros indicados pelo estelionatário, acreditando estarem pagando pelo veículo. Após a transferência do veículo no cartório, "Tiago" desapareceu, e os autores perceberam o golpe.

Ao tentar solucionar a situação, os autores foram à delegacia, onde foram tratados como “suspeitos”, enquanto os requeridos saíram com o veículo e documentos assinados. Posteriormente, os autores foram coagidos a realizar um acordo de R$ 10.000,00 com os requeridos para reaver o veículo, resultando em mais prejuízos e constrangimentos.

Na ação, os autores requerem a anulação do acordo firmado sob coação, a devolução de valores pagos, além de indenização por danos materiais e morais, totalizando R$ 9.000,00.

Pois bem.

A controversa reside se o acordo celebrado entre a partes é nulo em

razão de ato ilícito de coação.

Embora os apelantes aleguem que foram coagidos, a situação não configura coação jurídica nos termos do art. 151 do Código Civil, que exige a presença de uma ameaça iminente e considerável de dano à pessoa, aos seus bens, ou a familiares, capaz de anular o consentimento.

Além disso, nota-se que, durante a negociação e ao longo de toda a tratativa, os apelantes estavam acompanhados por advogados, o que demonstra que tiveram suporte jurídico adequado para aconselhamento sobre as implicações legais da transação. A presença de profissionais da advocacia, capacitados a orientar juridicamente as partes, reforça a validade do ato jurídico, afastando qualquer presunção de coação ou vício de consentimento.

Conforme os documentos juntados nos autos, a transação foi realizada com a anuência e assinatura dos apelantes, que inclusive reconhecem que firmaram e validaram os documentos necessários para realização do acordo. O Código Civil, em seu artigo 104, exige para a validade do negócio jurídico que as partes sejam capazes e que o ato seja livre de vícios. Não há, nos autos, evidência de qualquer ameaça ou uso de força que possa ter comprometido a liberdade dos apelantes no ato da negociação.

Ademais, os elementos dos autos indicam que o receio dos apelantes decorreu do desejo de reaver o veículo rapidamente, sendo uma decisão voluntária, ainda que inconveniente, de firmar um acordo extrajudicial, conforme declarado na inicial e na apelação. A insatisfação com os resultados do acordo não caracteriza por si só um vício de vontade ou dolo, especialmente considerando que o mesmo foi documentado e formalizado com a presença de advogados.

No presente caso, os apelados, ao adquirirem o veículo, agiram de forma legítima e amparados pela confiança no intermediador, acreditando que estavam cumprindo suas obrigações contratuais, inclusive ao realizar o pagamento conforme indicado pelo intermediador. Não há indícios de que os apelados tenham participado ou contribuído intencionalmente para qualquer prática fraudulenta, caracterizando-se, portanto, como terceiros de boa-fé.

A responsabilidade pelo erro na transação não pode ser imputada aos apelados, que agiram conforme as informações disponíveis. A boa-fé objetiva protege, inclusive, aqueles que, na posição de adquirentes, cumprem seus deveres contratuais sem conhecimento de eventual fraude preexistente na cadeia de negociação, assim não há dever de indenizar.

Dessa forma, da analise do conjunto probatório dos autos não há qualquer prova de que os autores sofreram qualquer tipo de coação para assinar o acordo extrajudicial para devolução do veiculo, os autores não desincumbiram do ônus da prova, conforme estabelece o artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Em casos semelhantes tem decidido este Tribunal:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BEM MÓVEL C/C PERDAS E DANOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIO DE VEÍCULOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ PARTICIPOU DO GOLPE – INDÍCIOS DE QUE FOI VÍTIMA, ASSIM COMO O AUTOR – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX" ou “golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo autor (art. 373, I e II, do CPC). (TJ/MT,

Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 10001530220198110088, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, data de julgamento 09/10/2023, data de Publicação DJE 14/10/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO - OLX –
AUTOR QUE IGUALMENTE FOI ENGANADO PELO GOLPISTA QUE SE PASSOU POR INTERESSADO NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO – RÉUS QUE DEPOSITARAM O VALOR EM CONTA EM NOME DE TERCEIRO – DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE CAUTELA DE AMBAS AS PARTES QUE FOI DETERMINANTE PARA O SUCESSO DO GOLPE - CULPA CONCORRENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Estelionatário que agiu em negociação triangular, ludibriando autor e réu, cujas atitudes, ainda que de forma não intencional, contribuíram para a prática do golpe.

2. Circunstâncias da negociação que demonstra negligência de ambas as partes.

3. Culpa concorrente configurada.

4. Estando demonstrado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe praticado por terceiro, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, o que enseja o rateio do prejuízo suportado, na proporção de 50% para cada parte, dada a equivalência das condutas.

(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação

1029807-61.2020.8.11.0003, relator Desembargador Márcio Vidal, julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 17/04/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe o autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/MT, Turma Recursal, Recurso Inominado 1003514-58.2021.8.11.0055, relatora Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 25/10/2022, publicado no DJE 27/10/2022)

No que se refere à verba honorária, é certo que
os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso, assim o valor fixado em R$ 5.000,00, está de acordo com os parâmetros
do artigo 85, §§2o 8o, do Código de Processo Civil.

Por fim, embora a irresignação dos apelantes seja compreensível, sem provas concretas não há como se cogitar a nulidade do acordo firmado na presença de advogados, na ausência de comprovação cabal do que foi alegado.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, em

consequência majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024